Tribunal: TJES
Processo: 5003057-39.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003057-39.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VIANA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO ADMINISTRATIVO – LICITAÇÃO – INABILITAÇÃO POR FALTA DE ENTREGA DE CERTIFICADO EXIGIDO NO EDITAL – VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
A inabilitação da agravante decorreu do fato de não ter apresentado o CAT elaborado por engenheiro eletricista, sendo que a própria impetrante admite que o CAT foi firmado exclusivamente por engenheiro civil.

2.
A autoridade coatora apenas zelou pelo fiel cumprimento das regras editalícias, sendo que as diretrizes do instrumento convocatório vinculam tanto os licitantes quanto a Administração Pública.

3.
Não há que se falar na demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para justificar a antecipação da tutela, mormente quando sopesado que a impetrante sequer comprovou que apresentou a proposta mais vantajosa.

4.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA
em face de r. decisão (evento 22961748), proferida pelo douto magistrado da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Viana – Comarca da Capital –, que, no mandado de segurança registrado sob o nº 5000734-08.2023.8.08.0050, impetrado pela ora agravante contra suposto ato coator praticado pelo Secretário Municipal de Gestão e Finanças do Município de Viana, denegou a liminar.

O juiz de primeiro grau fundamentou que o edital do certame licitatório expressamente exigiu que a certidão de acervo técnico fosse emitida por engenheiro eletricista.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que denega a liminar em sede de mandado de segurança (art. 7º, §1º, da Lei nº 12.016/09) e por ser dispensada a formação do instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC), razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Pondero que – em sede de mandado de segurança – para a concessão da medida liminar, faz-se necessária a constatação da presença de dois requisitos legais, a relevância dos motivos em que se assenta o pedido da inicial e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação ao direito do impetrante, ou seja, respectivamente, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora.

A doutrina
1
ensina que a liminar não é uma liberalidade da Justiça, mas sim medida acauteladora do direito do impetrante, que não pode ser negada quando ocorrem seus pressupostos, como também não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade.

Nesta hipótese, considero que não há prova pré-constituída de que a agravante atendeu ao item 6.4.3 do edital de concorrência pública para registro de preço de nº 003/2022 (evento 22634641), que exigiu na fase de habilitação técnica a entrega de certidão de acervo técnico emitida tanto por engenheiro civil quanto por engenheiro eletricista, senão vejamos:

6.4.7 DECLARAÇÃO expressa, em papel timbrado de que disponibilizará equipe técnica devidamente habilitada perante o Conselho Regional de Engenharia (CREA), para execução dos serviços, constituída por profissionais com as habilitações mínimas abaixo descritas:

6.4.7.1 Engenheiro Civil;

6.4.7.2 Engenheiro Eletricista. (fl. 11 do evento 22634641)

O parecer (evento 2263646), emitido pela subsecretária de obras da Prefeitura Municipal de Viana elucida que a inabilitação da agravante decorreu do fato de não ter apresentado o CAT elaborado por engenheiro eletricista, sendo que a própria impetrante admite que o CAT foi firmado exclusivamente por engenheiro civil.

Logo, não vislumbro excesso de formalismo por parte da autoridade indicada como coatora, que apenas zelou pelo fiel cumprimento das regras editalícias. Aliás, ressalto que as diretrizes do instrumento convocatório vinculam tanto os licitantes quanto a própria Administração Pública. Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO ELETRÔNICO. SUSPENSÃO. REABERTURA. APRESENTAÇÃO DE NOVAS PROPOSTAS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. SEGURANÇA DENEGADA.
1) Em processo licitatório, a previsão editalícia deve ser estritamente observada, sob pena de prática discriminatória que compromete o caráter competitivo da licitação, bem como infringência direta ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório
, tal como estabelecem os artigos 3º, 41 e inciso XI do art. 55 da Lei nº 8.666/93. 2) Nesse contexto, notícia transmitida extraoficialmente pelo pregoeiro não tem o condão de se sobrepor às regras do edital. 3) Segurança denegada. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 024170050942, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 05/11/2018, Data da Publicação no Diário: 08/11/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO. VEROSSIMILHANÇA E FUMUS BONI JURIS. AUSENTES. EDITAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. "O fulcro do trabalho de julgamento da habilitação dos licitantes consiste em examinar a conformidade da documentação apresentada por cada licitante às exigências do edital, conforme bem esclarece o art. 43, IV, [da Lei nº 8.666/93], dispositivo que incompreensivelmente faltava ao direito anterior. Examinará a cjl [comissão de julgamento da licitação], então, um a um, os documentos apresentados, confrontando os documentos de cada licitante com a lista equivalente dos exigidos. [omitido]. Quais devem ser apresentados, isto é questão que o edital precisa esclarecer de modo mais absoluto. " (rigolin, ivan barbosa, bottino, marco tullio. Manual prático das licitações. 4ª ED., são paulo: Saraiva, 2002, p. 382/383). Precedente desta primeira câmara. 2. A exigência editalíci a de comprovação pela empresa proponente da experiência de engenheiro eletreci sta, em cada item posto no subitem "b", do item XII", através de dois atestados, bem como a apresentação de atestado(s) emitido(s) em nome da pessoa jurídica de direito privado, acompanhado(s) da respectiva certidão de acervo técnico (CAT) emitida pelo conselho regional de engenharia, agronomia e arquitetura (CREA) (CF. Art. 30, II, § 1º, da Lei nº 8.666/93) se mostra razoável e de acordo com a legislação em vigor para a seleção de licitantes idôneos, sobretudo, com o fito de demonstrar quem possui a melhor aptidão técnica para a execução da obra.
3. A não demonstração pela empresa concorrente do preenchimentos dos requisitos especificados no edital de licitação autoriza a administração pública promover sua desclassificação do certame.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0900732-40.2012.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 23/10/2012; DJES 05/11/2012)

Assim, não verifico a probabilidade do direito da agravante tampouco identifico substrato fático suficiente à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para justificar a antecipação da tutela, mormente quando sopesado que a impetrante sequer comprovou que apresentou a proposta mais vantajosa à Administração Pública (ata de abertura dos envelopes no evento 22634650).

Por fim, oportuno citar as considerações da douta Procuradora de Justiça, Dra. Sídia Nara Ofranti Ronchi, que, no parecer de fls. 01/06 do evento 6797905, opinou que:

“[...] no presente caso, não se trata de formalismo exacerbado, sendo de suma importância que a autoridade coatora cumpra fielmente o edital resguardando a capacidade técnica das empresas habilitadas.

A teoria do excesso de formalismo não pode mitigar toda e qualquer regra Editalícia, devendo ser reservada para casos excepcionais, mantendo incólume a segurança jurídica dos editais de licitação. [...]” (fl. 06 do evento 6797905)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

1
MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais, 32ª ed. atualizada de acordo com a Lei n. 12.016/2009 – Malheiros, São Paulo: 2009, p. 86.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.